Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600383-11.2020.6.16.0183
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: DIONE CORREIA DE FREITAS
Órgão julgador: RECORRENTE: DIONE CORREIA DE FREITAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
07/06/2021
Número: 0600383-11.2020.6.16.0183

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 03/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600058-36.2020.6.16.0183
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600383-11.2020.6.16.0183
que julgou parcialmente procedente a presente representação, declarando extinto processo com
julgamento de mérito (487, I, CPC), e, determinou a indisponibilização das seguintes links contidos
na página do programa "Hora Certa", sob pena de multa diária no valor de R$
2.000,00:https://www.facebook.com/watch/live/?v=3482831878502754&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2821489798127699&ref=watch_permalink e condenou ao
pagamento de multa por propaganda irregular, no valor de R$ 5.000,00 (arts. 57-C, §2º Lei nº
9.504/97 e 29, §2º, da Resolução nº 23.610/2019), os responsáveis pela divulgação (Pedro Rogério
Lourenço Nespolo e Dione Correa de Freitas) e o candidato beneficiado (Marllon Dionizio de
Oliveira). (Representação Eleitoral com pedido de liminar ajuizada por Tauillo Tezelli, Maria de
Fátima Claro Nunes e coligação A Força da União 17-PSL / 22-PL / 23-CIDADANIA / 45-PSDB / 55-
PSD / 10-REPUBLICANOS / 20-PSC / 27-DC / 40-PSB / 43-PV em face de Dione Correia de Freitas,
Marllon Dionizio de Oliveira, Rodrigo Salvadori, Pedro Rogério Lourenço Nespolo, Ademir de
Almeida Cardoso Junior e coligação Renova Campo Mourão 15-MDB / 19-PODE / 90-PROS / 11-PP /
12-PDT / 25-DEM pois os representados teriam descumprido determinação judicial anterior que
proibiu o site "Hora Certa" de realização propaganda e de permitir a participação dos candidatos
Rodrigo Salvadori e Dr Marllão, razão pela qual pediram tutela inibitória e de remoção de ilícito para
determinar a suspensão de todo o conteúdo da página "Hora Certa", e que cessassem a veiculação
de qualquer conteúdo de propaganda eleitoral, de candidatos e partidos políticos, bem como
suspender publicações no facebook. Os representados Pedrinho Nespole e Marllon Oliveira, no
programa "Boa Noite Comcam" deram o seguinte destaque, aos 2min22s do programa: "Boa noite
Pedrinho! É 25500 pra mudar Campo Mourão! E 11 pra prefeito! O Tauillo não aceitou nosso
convite de ir à sua live? Estranho! Parece-me que ele pede uma coisa judicialmente mas na pratica
foge do debate. Após darem destaque ao comentário de Marllon Oliveira, o apresentador Pedrinho
Nespolo repete o comentário escrito na tela e comenta: "eu também acho, mas fica ai o nosso
pedido né, Marllon". No comentário, ainda, há divulgação dos números e pedido expresso de votos
na tela da live de Pedrinho, violando claramente o art. 57-C da Lei Eleitoral. Mesmo após a
proibição em decisão liminar em 24/10/2020, os representados estão disponibilizando há quase 20
dias em sua página o Boa "Noite Comcam" apresentado por Marllon Oliveira, com exaltação da
candidatura de Rodrigo Salvadori). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIONE CORREIA DE FREITAS (RECORRENTE)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
MARLLON DIONIZIO DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
FRANCIANY FERNANDA VILELA DINIZ NESPOLO
(ADVOGADO)
PEDRO ROGERIO LOURENCO NESPOLO (RECORRENTE)
MARLLON DIONIZIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
FRANCIANY FERNANDA VILELA DINIZ NESPOLO
(ADVOGADO)
TAUILLO TEZELLI (RECORRIDO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA DE FATIMA CLARO NUNES (RECORRIDO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
A FORÇA DA UNIÃO 17-PSL / 22-PL / 23-CIDADANIA / 45-
PSDB / 55-PSD / 10-REPUBLICANOS / 20-PSC / 27-DC / 40-
PSB / 43-PV (RECORRIDO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35435
666
27/05/2021 14:07 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.801

RECURSO ELEITORAL 0600383-11.2020.6.16.0183 – Campo Mourão – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: DIONE CORREIA DE FREITAS
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRENTE: MARLLON DIONIZIO DE OLIVEIRA
- OAB/PR0047972
ADVOGADO: FRANCIANY FERNANDA VILELA DINIZ NESPOLO
RECORRENTE: PEDRO ROGERIO LOURENCO NESPOLO
- OAB/PR0097598
ADVOGADO: MARLLON DIONIZIO DE OLIVEIRA
- OAB/PR0047972
ADVOGADO: FRANCIANY FERNANDA VILELA DINIZ NESPOLO
RECORRIDO: TAUILLO TEZELLI
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA CLARO NUNES
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRIDO: A FORÇA DA UNIÃO 17-PSL / 22-PL / 23-CIDADANIA / 45-PSDB / 55-PSD /
10-REPUBLICANOS / 20-PSC / 27-DC / 40-PSB / 43-PV
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
ILEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA. VEICULAÇÃO PROPAGANDA POR
PESSOA JURÍDICA. REDE SOCIAL
PAGINA DEDICADA A
FACEBOOK.
Num. 35435666 - Pág. 1
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/05/2021 14:07:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052712094064000000034566292
mero do documento: 21052712094064000000034566292

ATIVIDADE JORNALISTICA COM MAIS DE CEM MIL SEGUIDORES. PESSOA
JURÍDICA DE FATO. PRECEDENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
ISONOMIA.
PROGRAMA
VOLTADO
A
PROPAGANDA
ELEITORAL.
PARTICIPAÇÃO
DE
CANDIDATO
EVIDENTE
POTENCIAL
DE
DESEQUILÍBRIO. ELEVADO NÚMERO DE SEGUIDORES. MANUTENÇÃO DA
.
SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
1. Não obstante a ação tenha sido ajuizada por coligação e candidatos à eleição
majoritária e a procedência do pedido tenha alcançado candidato da eleição
proporcional, não há ilegitimidade ativa, uma vez que o objeto da impugnação
envolve candidatos a Prefeito.
2. O art. 57- C, da Lei 9.504/97, proíbe expressamente a veiculação de
propaganda eleitoral na internet em sítios de pessoas jurídicas com ou sem fins
lucrativos. Natureza da recorrente, página na
já definida em precedentes.
internet,
3. Fere o princípio da igualdade de oportunidades o enaltecimento a um candidato
em detrimento dos demais, tendente a provocar o desequilíbrio da disputa
eleitoral.
4. As restrições impostas à propaganda eleitoral não causam prejuízo aos direitos
constitucionais de livre manifestação do pensamento e de liberdade de
comunicação e informação (art. 220da Constituição Federal), os quais devem ser
interpretados em conformidade com os preceitos da soberania popular e da
garantia do sufrágio”. (AgR-Respe 163-94, Rel. Min Laurita Vaz, DJE de
4.2.2014).
Recurso conhecido e desprovido

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/05/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Tratam-se de Recursos Eleitorais interpostos por DIONE CORREIA DE FREITAS,
PEDRO ROGÉRIO LOURENÇO NESPOLDO e MARLLON DIONIZIO DE OLIVEIRA em face
Num. 35435666 - Pág. 2
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/05/2021 14:07:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052712094064000000034566292
mero do documento: 21052712094064000000034566292

da sentença do Juízo da 183ª Zona Eleitoral de Campo Mourão/PR (ID 21917966), a qual
julgou parcialmente procedente a representação movida por TAUILLO TEZELLI, MARIA DE
FÁTIMA CLARO NUNES e COLIGAÇÃO “A FORÇA DA UNIÃO”, determinando a
indisponibilidade dos links abaixo relacionados na página do “Hora Certa”, por se tratarem de
conteúdos de natureza eleitoral, condenando ainda os recorrentes ao pagamento de multa por
propaganda irregular, no valor de R$ 5.000,00, nos termos dos arts. 57-C, §2º Lei nº 9.504/97 e
29, §2º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
1
)

https://www.facebook.com/watch/live/?v=3482831878502754&ref=watch_permalink
2
)
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2821489798127699&ref=watch_permalink
Em suas razões recursais (ID 21918266), sustenta o recorrente DIONE CORREIA
DE FREITAS que:
o representado Marllon, na condição de telespectador, apresentou
a)
comentário na
que apareceu automaticamente na transmissão, assim como os de demais
live
espectadores, sem ultrapassar o limite da liberdade de expressão, apenas veiculando o seu
descontentamento como telespectador;
não há o que se falar em quebra de isonomia, pois
b)
tratam-se de manifestações espontâneas, que podem ser exercidas por qualquer um que tenha
interesse, bastando, para tanto, acessar as
em questão;
é permitida a participação de
lives
c)
filiados em entrevistas, programas, encontros ou debates, para tratar de conteúdo de interesse
político, desde que não haja pedido de votos e que seja conferido tratamento isonômico;
a
d)
legislação eleitoral, ao especificar somente em relação às emissoras de rádio e televisão o
tratamento isonômico, optou por retirar tal incumbência dos demais meio de divulgação de
conteúdo, especialmente a internet, espaço que conta, inegavelmente, com a maior liberdade
na divulgação de temas de viés político-comunitário, que é especificadamente o que ocorre na
página;
não há o que se falar em condenações pretéritas como premissas para pautar a
e) sentença, visto as distinções fáticas existentes estre as representações (nº
0600039-30.2020.6.16.0183 e nº 0600058-36.2020.6.16.0183); há ausência de influência de
f)
pessoa jurídica no pleito eleitoral, não prosperando a alegação de grande influência da página
no eleitorado no município, destacando ainda que se trata de um tipo societário que não traz
distinção efetiva de personalidade jurídica entre empresa e empresário, de modo que não
existe “pessoa jurídica, como núcleo de imputação de responsabilidades”;
não existe
g)
qualquer conteúdo que demonstre a necessidade de reprimenda pela Justiça Eleitoral, não
havendo o que se falar de compartilhamento de conteúdo ilícito, mas sim de mero exercício
constitucional à liberdade de expressão na veiculação de conteúdo informacional.
Ao final, pugna provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença
que reconheceu a existência de propaganda eleitoral irregular e condenou o recorrente ao
pagamento de multa, tendo em vista a não identificar irregularidades em suas condutas.
Ainda, os recorrentes PEDRO ROGÉRIO LOURENÇO NESPOLDO e MARLLON
DIONIZIO DE OLIVEIRA apresentam recurso (ID 21918366) reiterando os pedidos acima
expostos, bem como aduzindo que o Juízo
ignorou a sentença proferida nos Autos nº
a quo
0600058-36.2020.6.16.0183, atribuindo efeito suspensivo do Recurso Eleitoral, não havendo
descumprimento de decisão judicial.
Num. 35435666 - Pág. 3
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/05/2021 14:07:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052712094064000000034566292
mero do documento: 21052712094064000000034566292

Requerem, também, a reforma da sentença atacada, julgando totalmente
improcedentes os pedidos feitos na representação.
Instados a apresentar contrarrazões, os recorridos pugnam (ID 21918616), pelo
desprovimento do recurso, de modo a manter hígida a sentença que julgou parcialmente
procedente o pedido de condenação por suposta propaganda eleitoral irregular, sem que haja
redução do patamar fixado, tendo em vista a gravidade e a reiteração da conduta ilegal
perpetrada.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se (ID 22150866) pelo conhecimento
e, no mérito, desprovimento do recurso, visto observar ofensa à legislação eleitoral na conduta
do recorrente, uma vez que entende tratar-se de hipótese passível de aplicação de multa.
Constatado que a representação foi proposta por candidatos a cargo majoritário e
respectiva coligação em face de seus oponentes candidatos a cargo majoritário, respectiva
coligação e terceiros responsáveis, candidato nas eleições proporcionais, pela divulgação da
propaganda eleitoral, bem como que o pedido somente foi acolhido relação ao candidato ao
cargo proporcional e aos responsáveis pela divulgação da propaganda, abriu-se vista às partes
para se manifestarem acerca de eventual ilegitimidade ativa, haja vista os precedentes da
Corte nesse sentido (0600599-47.2020.6.16.0061, 0600634-07.2020.6.16.0061).
O recorrente Dione Correia de Freitas manifestou concordância com a
ilegitimidade dos representantes (ID 26053166).
Já os recorridos Tauillo Tezelli, Fátima Nunes e a Coligação “A Força da União”,
argumentaram o seguinte: a) as condições da ação devem ser analisadas no momento da
propositura da ação, sendo que a ação foi proposta contra o Rodrivo Salvadori , Ademir de
Almeida Cardoso Junior e Coligação Renova Campo Mourão, além dos recorrentes., Dione
Correia de Freitas, Marllon Dionizio de Oliveira e Pedro Rogério Lourenço Nespolo; b) a
representação de n. 0600599-47.2020.6.16.0061 possui vicio de legitimidade já no momento de
sua propositura, pois no caso candidato a o cargo de vereador representou unicamente o
candidato a prefeito; c) igualmente aconteceu nos autos 0600634-07.2020.6.16.0061, em que a
representação possuía vícios já na sua propositura; e d) o que se questiona nos autos é a
propaganda feita em favor do candidato a prefeito Rodrigo Salvadori. Ao final postulou pela
continuidade do feito, ante a legitimidade dos representados. (ID 26278866)
Por fim, os recorrentes Pedro Rogério Lourenço Nespolo e Marllon Dionizio de
Oliveira requereram o reconhecimento da ilegitimidade dos representantes e consequente
extinção do feito por falta das condições da ação (ID 26821366).
É o relatório.

VOTO
Presentes os requisitos legais, não há óbice ao conhecimento do recurso.
Num. 35435666 - Pág. 4
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/05/2021 14:07:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052712094064000000034566292
mero do documento: 21052712094064000000034566292

Como relatado, a representação foi proposta por candidatos ao cargo majoritário
e respectiva coligação em face de seus oponentes, ou seja, candidatos a cargo majoritário e
respectiva coligação, bem assim em face de um candidato ao cargo de Vereador e de terceiros
responsáveis, em razão da divulgação de propaganda eleitoral em página da internet de
. Também, que a decisão exarada pelo MM Juiz da 183ª Zona Eleitoral
pessoa jurídica de fato
foi de improcedência do pedido em relação aos candidatos ao cargo majoritário e sua coligação
e de procedência em face dos demais requeridos.
Mais especificamente, a representação foi proposta por Tauillo Tezelli e Fátima
Nunes (respectivamente, candidatos a prefeito e vice prefeito), bem assim pela Coligação “A
Força da União”, em face de Rodrigo Salvadori e Ademir de Almeida Cardoso de Oliveira
(candidatos, respectivamente, a prefeito e vice prefeito) e a respectiva Coligação Renova
Campo Mourão, e também contra Marllon Dionizio de Oliveira (candidato a vereador), Pedro
Rogério Lourenço Nespolo e Dione Correira de Freitas (estes últimos responsáveis pelas
divulgações).
Não obstante o recorrente, concorrente ao pleito proporcional não tenha arguido a
tese, como se trata de matéria de ordem pública e que, portanto, pode ser conhecida em
qualquer fase do processo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 485, §3º, do Código de
Processo Civil, inclusive de ofício, impõe-se o exame da legitimidade ativa dos representantes
em face do candidato a Vereador.
Com efeito, “tratando-se a legitimidade das partes de condição da ação e,
portanto, de matéria de ordem pública, sua ausência pode ser verificada de ofício pelo julgador,
em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos termos do §3º, do artigo 267, do Código de
(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº7158,
Processo Civil, não estando sujeita à preclusão”.
ACÓRDÃO nº37.804 de 15/12/2009, Relator IRAJÁ ROMEO HILGENBERG PRESTES
MATTAR, Publicação: BEL - Boletim eleitoral, Tomo 04, Data 11/01/2010).
E por conta dessa possibilidade, tendo em conta os precedentes da Corte, em
respeito ao contraditório e a ampla defesa, colheu-se a manifestação das partes (ID’s
26053166, 26278866 e 26821366).
Como se depreende da inicial, a causa de pedir consistiu na suposta utilização de
espaço privilegiado (página na internet com mais de 100 (cem) mil seguidores) para criticar o
candidato Tauillo Tezelli e promover a candidatura de Rodrigo Salvadori.
A ação foi motivada pela veiculação de 04 (quatro) conteúdos em que haveria
propaganda eleitoral em favor do candidato Rodrigo Salvadori, dos quais em 02 (dois) houve o
reconhecimento de ocorrência de propaganda eleitoral irregular. São eles:
https://www.facebook.com/watch/live/?v=3482831878502754&ref=watch_permalink
O conteúdo foi veiculado dia 04.11.2020, no programa “Boa Noite Comcam”,
apresentado ao vivo Pedro Nespolo, veiculada na página do Hora Certa, com a participação on
do candidato Marllon Pereira. Este, ao ingressar no programa fez a seguinte saudação:
line
“Boa noite Pedrinho! É 24500 para mudar Campo Mourão! E 11 pra Prefeito! O
Tauillo não aceitou nosso convite de ir à sua live? Estranho! Parece-me que ele pede
uma coisa judicialmente mas na prática foge do debate”
Num. 35435666 - Pág. 5
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/05/2021 14:07:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052712094064000000034566292
mero do documento: 21052712094064000000034566292

“# VemProDebateTauillo.NÃO FUJA.”
E conforme se confere no vídeo juntado no ID 21916016, o texto acima descrito
aparece em destaque na tela do espectador.
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2821489798127699&ref=watch_permalink
Nesta segunda veiculação, ocorrida em 23.10.2020, houve destaque à visita do
Deputado Federal Ricardo Barros ao Município de Campo Mourão. Conforme se observa no
vídeo juntado no ID 21916066, aparece na tela do espectador o seguinte destaque:
Deputado Federal Ricardo Barros, líder do Governo Federal visita Campo
Mourão, e declara apoio a Rodrigo Salvadori e diz que “enviará verbas para os projetos de
Rodrigo”.
Sobre o tema, o representado Marllon, presente ao programa, manifestou-se
afirmando que:
Isso mesmo, o Ricardo que é líder no governo federal está percorrendo alguns municípios
aqui do Paraná. Esteve hoje, agora há pouco pra ser bem exato, aqui em Campo Mourão
no comitê do Rodrigo Salvadori. Esteve num evento com os apoiadores, com os
vereadores e com o pessoal que está engajado na campanha E o mais interessante é que ele
disse o seguinte, Pedro: Rodrigo não está sozinho. Se ganhar, o que ele está prometendo na
campanha, o Ricardo se comprometeu que vai vir verba do Governo Federal, inclusive pro
governo estadual, com trabalho, para que os projetos e proposta do Rodrigo sejam
executados. Então vai ter verba! O Rodrigo já falou, que diz que a gente não tem apoio de
deputado, é mentira, tá aqui o líder do governo federal e o Ricardo endossou. Então uma
notícia muito boa, a gente tem a esperança caso o Rodrigo venha a ganhar, então a
gente...promessa do Ricardo Barros que vai vir verba pra execução dos projetos”.
Assim, resta evidenciado que o conteúdo das publicações na página do Hora
Certa, impugnados nesta representação, constituem propaganda relativa à eleição majoritária,
seja porque negativa ao candidato Tauillo Tezelli, seja porque voltada à promoção da
candidatura de Rodrigo Salvadori.
Portanto, a propaganda irregular, embora feita por candidato das eleições
proporcionais, alcançou e causou prejuízos ao candidato ao pleito majoritário, daí porque, no
caso concreto, não incide o entendimento firmado por esta Corte no sentido de que, ao menos
ordinariamente, coligação ou candidato a Prefeito não tem legitimidade para representar em
face de candidato aos cargos do legislativo municipal.
No mérito, a questão relativa às publicações na página no
denominada
Facebook
“Hora Certa A Notícia em Primeira Mão” (
),
https://www.facebook.com/horacertacm/about
favoráveis ao então candidato a prefeito Rodrigo Salvadori, somada às constantes aparições
de Marllon Dionizio de Oliveira, candidato a vereador, em sua programação, não é novidade
nesta Corte, já que anteriormente examinada em dois feitos: 0600039-30.2020.6.16.0183 e
0600058-36.2020.6.16.0183.
Eis as ementas dos feitos já decididos:
Autos n. 0600039-30.2020.6.16.0183
Num. 35435666 - Pág. 6
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/05/2021 14:07:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052712094064000000034566292
mero do documento: 21052712094064000000034566292

REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA. MANIFESTAÇÕES DE
CONTEÚDO ELEITORAL EM PÁGINA DO FACEBOOK. PESSOA JURÍDICA.
CARACTERIZAÇÃO, A DESPEITO DE CANCELAMENTO DO CNPJ. PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTOS. CONFIGURAÇÃO. SUCESSIVAS ENTREVISTAS COM
PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO. TRANSMISSÃO EM MODO IDÊNTICO A
PROGRAMA JORNALÍSTICO TELEVISIVO. PÁGINA COM MAIS DE 100.000
(CEM MIL) SEGUIDORES. MUNICÍPIO COM CERCA DE 60.000 (SESSENTA MIL)
ELEITORES. PRÁTICA COM ACENTUADO POTENCIAL DE DESEQUILIBRAR A
DISPUTA ELEITORAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE DAS
OPORTUNIDADES. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM CIÊNCIA PRÉVIA
DO CANDIDATO. PEDIDO DE NÃO VOTO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Autos n. 0600058-36.2020.6.16.0183
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROGRAMA DE

ENTREVISTA. NA REDE SOCIAL FACEBOOK. PAGINA DEDICADA A
ATIVIDADE JORNALÍSTICA COM MAIS DE CEM MIL SEGUIDORES.
ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA E CONTINUIDADE POR
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. IRRELEVÂNCIA. FALTA DE ALTERAÇÃO, DE
FATO, DA ATIVIDADE EXERCIDA. PESSOA JURÍDICA DE FATO.
PRECEDENTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ENTREVISTAS
SEMANAIS COM APENAS UM DOS CANDIDATO SEM OFERECER
OPORTUNIDADE AOS DEMAIS, EVIDENTE POTENCIAL DE DESEQUILÍBRIO.
ELEVADO NÚMERO DE SEGUIDORES. MULTA APLICADA NO MÍNIMO
LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A manutenção de programação jornalística, por pessoa jurídica de fato, com programação
diária e conteúdo comercial, em página da
com mais de cem mil seguidores,
internet,
submete-se às regras eleitorais a que se subordinam os demais meios de comunicação.
2. Fere o princípio da igualdade de oportunidades o enaltecimento e a oportunização de
manifestação a um candidato em detrimento dos demais, tendente a provocar o desequilíbrio
da disputa eleitoral.
3. A prevalência de determinado princípio constitucional deve decorrer da análise das
circunstâncias concreto.
4. Recurso desprovido

Desta feita, a questão tratada cinge-se a quatro veiculações na rede social
pelo
Hora Certa, das quais, conforme análise do Juízo, duas seriam contrárias
Facebook
site
às decisões daquele Juízo e deste Tribunal, uma vez que configurariam propaganda eleitoral
irregular em favor do candidato a vereador “Dr Marllão”.
Assim restou consignou pelo D. Juiz da 183ª Zona Eleitoral ao analisar o
conteúdo impugnado:
1)
: o
https://www.facebook.com/watch/live/?v=3482831878502754&ref=watch_permalink
candidato a vereador Dr Marllão e o apresentador do programa “Boa Noite Comcam”, Pedro
Nespolo, cientes das decisões anteriores e de seu efetivo alcance (
),
ambos são advogados
utilizaram de expediente para burlar as determinações contida nas decisões anteriores, que
Num. 35435666 - Pág. 7
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/05/2021 14:07:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052712094064000000034566292
mero do documento: 21052712094064000000034566292

proibiram o site “Hora Certa” de realizar propaganda eleitoral, ao anunciar durante a exibição
do programa os números dos candidatos a vereador e prefeito, ainda que por meio da leitura
de mensagem enviada e a sua exposição na tela.
Já existia um acórdão (TRE-PR) proibindo o “Hora Certa” de fazer propaganda eleitoral
antecipada, uma outra sentença deste Juízo reconhecendo a ilicitude das veiculações contidas
na referida página de Facebook, mas ainda assim o candidato “Dr Marllão” optou por enviar
mensagem ao programa “Boa Noite Comcam” anunciado a sua candidatura a vereador e do
prefeito que apoiava, mencionando os respectivos números e criticando a coligação
adversária, e o apresentador do programa, Pedro Nespolo, não se absteve de ler toda a
mensagem e sequer fez ressalva quanto a proibição judicial quanto a participação de
candidatos no programa.
Entendo devidamente configurada a tentativa de ludibriar as decisões anteriores proferidas
pela Justiça Eleitoral, por meio da utilização de expediente diverso do anteriormente proibido,
pois ao invés de entrevista ao vivo no programa, optou por ler mensagem com conteúdo de
propaganda eleitoral, contendo inclusive o anúncio do número dos candidatos, o que não se
confunde com a chamada liberdade de manifestação.
Havia, portanto, um acórdão e uma sentença reconhecendo a proibição de propaganda
eleitoral no programa “Hora Certa”, e competia aos seus responsáveis a utilização de todos os
meios para coibi-la, inclusive abstendo-se da leitura ou mesmo evitando-se a exposição da
mensagem na tela do programa.
Ademais, é importante mencionar que o candidato “Dr Marllão” e o apresentador Pedro
Nespolo, segundo informado em suas defesas já apresentadas neste Juízo, seriam sócios num
escritório de advocacia, o que reforça a ausência de boa-fé no expediente utilizado para
promover a candidatura ao cargo de vereador;
2)
: o
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2821489798127699&ref=watch_permalink
candidato a vereador ‘Dr Marllão’ já estava proibido de participar do programa “Boa Noite
Comcam”, estando a veiculação desta entrevista em desacordo com as decisões anteriormente
proferidas.
Independentemente desta veiculação ser posterior à decisão liminar que determinou a retirada
dos dezessete links com conteúdo eleitoral, ela possui a mesma natureza dos conteúdos
impugnados no processo nº 0600058-36.2020.6.16.0183, constituindo-se propaganda irregular
em favor do candidato a vereador “Dr Marllão”, razão pela qual deve ser excluída;
3)
: não
https://www.facebook.com/watch/live/?v=433840884280988&ref=watch_permalink
há evidências de propaganda eleitoral, pois a veiculação está fazendo menção a fatos
ocorridos no Municípios e que envolvem um candidato a vereador;
4)
: não
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1225105534541166&ref=watch_permalink
há evidências de propaganda eleitoral, pois a veiculação está fazendo menção a fatos
ocorridos no Município e que já foram inclusive objeto de decisão por este Juízo, que proibiu
inclusive a realização do evento que foi convocado por meio de áudio e se utilizando de
WhatsApp.
Estas duas últimas veiculações, portanto, não constituem ilícito eleitoral, e a exclusão violaria
a liberdade de imprensa e de expressão, garantidos por nossa Constituição Federal.
Já as duas primeiras veiculações ora impugnados constituem propaganda eleitoral irregular e
estão sujeitas às respectivas sanções, pois veiculadas por meio de página pertencente a pessoa
jurídica e com amplo alcance na região.
Num. 35435666 - Pág. 8
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/05/2021 14:07:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052712094064000000034566292
mero do documento: 21052712094064000000034566292

Por estas razões, em vista do contido nas duas primeiras veiculações, com
fundamento nos arts. 57-C, §2º Lei nº 9.504/97 e 29, §2º, da Resolução nº 23.610/2019, julgou
parcialmente procedente a demanda, condenando os responsáveis pela divulgação (Pedro
Rogério Lourenço Nespolo e Dione Correa de Freitas) e o candidato que considerou
beneficiado (Marllon Dionizio de Oliveira), ao pagamento de multa por propaganda irregular, no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Com relação à veiculação havida em 04.11.2020, ambos os recursos interpostos
defendem que o representado Marllon não estaria presente ao programa, tendo feito apenas
comentários que aparecem automaticamente na tela, como tantos outros espectadores que
participavam da live.
Todavia, embora o representado Marllon não apareça no ambiente em que foi
gerado o programa, suas manifestações por mensagem eletrônica demonstram claramente o
artificio usado para descumprir as decisões proferidas nos processos nºs.
0600039-39.2020.6.16.0183 e 0600058-36.2020.6.16.0183, pelas quais foi proibida a
participação dos candidatos Rodrigo Salvadori e Dr Marllão nos programas exibidos pelo
“Hora Certa”, com vistas a coibir o enaltecimento de suas candidaturas, sem oferecimento de
igual oportunidade aos demais candidatos, de modo a possibilitar o desequilíbrio na disputa
eleitoral.
A manifestação do representado Marllon Dionizio de Oliveira, inclusive, deixa
claro que não se trata de mera manifestação de espectador, mas de participação do programa
fora dos estúdios. Para melhor compreensão transcrevo novamente a mensagem publicada no
momento da exibição do programa:
“Boa noite Pedrinho! É 25500 pra mudar Campo Mourão! E 11 pra Prefeito! O
Tauillo não aceitou nosso convite de ir à sua live? Estranho! Parece-me que ele pede uma
coisa judicialmente mas na prática foge do debate.”
Neste sentido, assinalou o D. Juiz da 183ª Zona Eleitoral (ID 21917966):
“...candidato “Dr Marllão” optou por enviar mensagem ao programa “Boa Noite
Comcam” anunciado a sua candidatura a vereador e do prefeito que apoiava,
mencionando os respectivos números e criticando a coligação adversária, e o
apresentador do programa, Pedro Nespolo, não se absteve de ler toda a mensagem e
sequer fez ressalva quanto a proibição judicial quanto a participação de candidatos no
programa.
Entendo devidamente configurada a tentativa de ludibriar as decisões anteriores
proferidas pela Justiça Eleitoral, por meio da utilização de expediente diverso do
anteriormente proibido, pois ao invés de entrevista ao vivo no programa, optou por ler
mensagem com conteúdo de propaganda eleitoral, contendo inclusive o anúncio do
número dos candidatos, o que não se confunde com a chamada liberdade de
manifestação”.

Alegam também os recorrentes que a participação do recorrente Marllon na live
do dia 23.10.2020 não importou em descumprimento da ordem judicial e consistiu em exercício
do direito à liberdade de manifestação.
Num. 35435666 - Pág. 9
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/05/2021 14:07:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052712094064000000034566292
mero do documento: 21052712094064000000034566292

Mais uma vez sem razão.
O conteúdo da veiculação importou – no que interessa ao presente feito – em
explícita propaganda eleitoral em favor de candidato a eleição majoritária, conforme se
depreende da transcrição de seu conteúdo. Confira-se novamente:
Isso mesmo, o Ricardo que é líder no governo federal está percorrendo alguns
municípios aqui do Paraná. Esteve hoje, agora há pouco pra ser bem exato, aqui em Campo
Mourão no comitê do Rodrigo Salvadori. Esteve num evento com os apoiadores, com os
vereadores e com o pessoal que está engajado na campanha E o mais interessante é que ele
disse o seguinte, Pedro: Rodrigo não está sozinho. Se ganhar, o que ele está prometendo na
campanha, o Ricardo se comprometeu que vai vir verba do Governo Federal, inclusive pro
governo estadual, com trabalho, para que os projetos e proposta do Rodrigo sejam
executados. Então vai ter verba! O Rodrigo já falou, que diz que a gente não tem apoio de
deputado, é mentira, tá aqui o líder do governo federal e o Ricardo endossou. Então uma
notícia muito boa, a gente tem a esperança caso o Rodrigo venha a ganhar, então a
gente...promessa do Ricardo Barros que vai vir verba pra execução dos projetos”.
Anote-se que o princípio da liberdade de expressão, de ordem constitucional, não
legitima o desrespeito às normas eleitorais.
Neste sentido, a jurisprudência do TSE já pacificou que os limites impostos à
propaganda eleitoral não causam prejuízo ao direito de liberdade de comunicação. Confira-se:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS.
AUSÊNCIA.SÍNTESE DO CASO
[....].
Na linha da jurisprudência do TSE, "as restrições impostas à propaganda eleitoral não afetam
os direitos constitucionais de livre manifestação do pensamento e de liberdade de informação
e comunicação (art. 220 [da] Constituição Federal), os quais devem ser interpretados em
harmonia com os princípios da soberania popular e da garantia do sufrágio" (AI 115–64, rel.
Min. Gilmar Mendes, DJE de 29.2.2016). No mesmo sentido: AgR–AI 2–64, rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJE de 22.9.2017.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060759889, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 234, Data 05/12/2019)

Em suas razões, aduzem também os recorrentes que “... o único efetivo
, ...” e
aparecimento, fala e pronunciamento do Representado Marllon data do dia 23.10.2020
que “ ... referido programa é anterior a liminar deferida nos autos 0600058-36.2020.6.16.0183,
proferida no dia 24.10.2020, e que determinou a exclusão de 17 (dezessete) links em
, os quais não constavam referido programa”.
específico
Num. 35435666 - Pág. 10
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/05/2021 14:07:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052712094064000000034566292
mero do documento: 21052712094064000000034566292

Sustentam que como esse vídeo não constou dentre aqueles arrolados nos autos
0600058-36.2020.6.16.0183, sua veiculação não teria sido irregular, sendo possível sua
manutenção e restauração de qualquer conteúdo da página “Hora Certa”, entre os dias
08.11.2020 e 18.11.2020.
Acontece que todas as decisões proferidas em relação às constantes aparições
dos recorrentes e as contínuas veiculações de críticas a um único candidato a prefeito no
Município de Campo Mourão, na página do
denominada “Hora Certa”, caracterizam
Facebook
a realização de propaganda irregular veiculada em sítio de pessoa jurídica, com efetivo
potencial para desequilibrar o pleito eleitoral.
E a despeito do programa objeto destes autos não conste na relação dos links
arrolados nos autos 0
seu conteúdo e o meio de comunicação em
600058-36.2020.6.16.0183,
que foi vinculado revelam a adoção de procedimento já proibido por este Tribunal.
Demais disso, o programa em questão foi realizado em data anterior à concessão
da liminar nos autos 0600058-36.2020.6.16.0183. E ainda que assim não ocorresse, a decisão
proferida pelo D. Juiz de plantão desta Corte consistiu em autorização da participação dos
recorrentes em entrevistas na página no
denominada “Hora Certa A Notícia em
Facebook
Primeira Mão” (
), considerando a possibilidade de
https://www.facebook.com/horacertacm/about
realização deste tipo de veiculação dentro do período eleitoral, mas não em autorização para
.
violar as normas eleitorais
Assim, não procede a alegação de que a situação tratada nestes autos é diversa
da abordada nos autos 0600058-36.2020.6.16, na medida em que, além de importar em nova
edição do programa semanal, seu conteúdo mais uma importou em propaganda eleitoral.
Ainda, levando-se em conta os precedentes da Corte firmando a natureza da
representada como de
, as veiculações impugnadas nestes autos
pessoa jurídica de fato
incidiram na proibição de participação de pessoa jurídica no processo eleitoral.
Os recorrentes repisam os argumentos anteriormente suscitados, reafirmando
que a página “Hora Certa” deixou de exercer suas atividades sob a forma de pessoa jurídica,
passando a adotar o tipo societário de empresário individual.
No voto condutor dos autos 060039-30.2020.6.16.0183 assim foi consignado:
[...] os recorridos, ao apresentarem resposta, confirmaram que Dione optou por utilizar essa
denominação para chamar a atenção do público, evidenciando que, na verdade, a pessoa jurídica
nunca deixou de existir, não sendo admissível que a legislação eleitoral seja tão frágil a ponto de ser
violada por mero artifício escritural, derivado, quiçá, da vedação à participação de pessoas jurídicas
no processo eleitoral. Note-se que a página é apresentada ao eleitor como “HORA CERTA” e não
como de propriedade da pessoa natural DIONE CORREIA DE FREITAS.
Resumindo, ainda que formalmente não seja uma pessoa jurídica, de fato é, mostrando-se ao eleitor
como um meio de comunicação, com formato jornalístico se assemelhando a um noticiário de um
canal de televisão. Ou seja, substancialmente se trata de pessoa jurídica, de sorte que a veiculação de
conteúdo de pré-campanha viola o bem jurídico tutelado pela legislação eleitoral, mais precisamente
da norma que proíbe propaganda pela internet em páginas de sociedades empresárias. [...]
Num. 35435666 - Pág. 11
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/05/2021 14:07:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052712094064000000034566292
mero do documento: 21052712094064000000034566292

E no voto condutor dos Autos 0600058-36.2020.6.16.0183, constou que:
De fato, conforme se verifica na página da
do “Hora Certa”, a manutenção de programação
internet
regular, inclusive com o anúncio de patrocinadores, torna totalmente imperceptível a suposta
alteração, de modo que, como entendeu este Tribunal naquela oportunidade, restou patente a
continuidade da pessoa jurídica, sendo certo que a suposta alteração societária em momento algum
foi levada a conhecimento dos seguidores da página. Conforme afirmado no julgado anterior “a
página é apresentada ao eleitor como ‘HORA CERTA’ e não como de propriedade da pessoa
natural DIONE CORREIA DE FREITAS”.
Assim ficou evidente que a alteração da natureza jurídica do
“Hora Certa” foi apenas formal.
site
A propósito, os fatos tratados no acórdão 52177 deste Tribunal, de relatoria do Des. Adalberto Jorge
Xisto Pereira, trazido pelos recorrentes, não guardam similitude com o caso em apreço, pois naquele
julgado a situação era diversa, na qual a página do
veiculou matérias envolvendo
facebook
grande
o que foi considerado
número de candidatos e partidos,
se tratar de livre manifestação do
pensamento da empresária individual e não a utilização de
de pessoa jurídica para fins de
site
.
propaganda
Não é o caso dos autos. Aqui se trata de situação em que a
deu tratamento privilegiado a
página
apenas dois candidatos, ou seja, sem franquear igual tratamento aos demais, atitude que acarreta
inegável situação de desequilíbrio entre os concorrentes.
Ademais, importa que, de fato, se trata de pessoa jurídica de inegável natureza de meio de
comunicação, tanto que ela se autodenomina como um “site de notícias”. E para pessoas jurídicas
dessa natureza, para além de ser vedada participação na campanha eleitoral, é proibido dar
tratamento desigual aos partícipes da disputa eleitoral.
Como se percebe, o caráter empresarial da página “Hora Certa” e as implicações
dessa condição são temas já definidos por este Tribunal. Dessa forma, não há o que
questionar acerca da influência e impacto na desigualdade do pleito, até porque a alegação de
que a página possui uma abrangência regional apenas certifica o seu amplo alcance,
lembrando que se tratava de eleição municipal. Na verdade, basta assistir qualquer dos vídeos,
inseridos nessa ou nas outras demandas, para assim constatar.
Acrescente-se ainda que, considerando que sua localidade é o município de
Campo Mourão, certamente a maioria de seu público é local, tanto que os anunciantes são
locais. Não fosse assim, não haveria razão para o grande número de veiculações relativas à
eleição daquele município.
Por estes fundamentos, ou seja, tanto porque as veiculações foram feitas por
pessoa jurídica de fato, como em razão de que as repetidas publicações, com o claro objetivo
de favorecer apenas um dos candidatos a prefeito, constituíram ato ofensivo ao princípio da
, tendente a provocar, consequentemente, desequilíbrio na disputa
igualdade das oportunidades
eleitoral, restou configurada propaganda eleitoral irregular, razão pela qual é de ser mantida a
conclusão da sentença ora impugnada.

DISPOSITIVO
Por todas as razões expostas, voto para ser negado provimento ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença prolatada pelo D. Juiz da 183ª Zona Eleitoral de Campo
Num. 35435666 - Pág. 12
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/05/2021 14:07:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052712094064000000034566292
mero do documento: 21052712094064000000034566292

Mourão, que condenou os recorrentes ao pagamento de multa por propaganda irregular, no
valor de R$ 5.000,00 (arts. 57-C, §2º Lei nº 9.504/97 e 29, § 2º, da Resolução nº 23.610/2019).

Des. VITOR ROBERTO SILVA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600383-11.2020.6.16.0183 - Campo Mourão - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: DIONE CORREIA DE FREITAS - Advogados
do(a) RECORRENTE: RODRIGO GAIAO - PR0034930, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE -
PR0058425, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, GUILHERME MALUCELLI -
PR0093401, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR0041756 - RECORRENTE: MARLLON DIONIZIO DE OLIVEIRA - Advogado do(a)
RECORRENTE: FRANCIANY FERNANDA VILELA DINIZ NESPOLO - PR0047972 -
RECORRENTE: PEDRO ROGERIO LOURENCO NESPOLO - Advogados do(a) RECORRENTE:
MARLLON DIONIZIO DE OLIVEIRA - PR0097598, FRANCIANY FERNANDA VILELA DINIZ
NESPOLO - PR0047972 - RECORRIDOS: TAUILLO TEZELLI, MARIA DE FATIMA CLARO
NUNES, A FORÇA DA UNIÃO 17-PSL / 22-PL / 23-CIDADANIA / 45-PSDB / 55-PSD /
10-REPUBLICANOS / 20-PSC / 27-DC / 40-PSB / 43-PV - Advogados dos(a) RECORRIDOS:
DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, JEANCARLO DE
OLIVEIRA COLETTI - PR0081995, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.05.2021.

Num. 35435666 - Pág. 13
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/05/2021 14:07:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052712094064000000034566292
mero do documento: 21052712094064000000034566292